Tribunal: TJDFT
Processo: 0720745-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720745-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: LINDALVA GONCALVES REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de conhecimento no 0708625-18.2021.8.07.0020 (obrigação de fazer), movida por L.G.R., concedeu a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida forneça ou custeie, imediatamente, o tratamento médico prescrito à demandante, sob pena de multa diária. Em suas razões (ID 26827337), sustenta que o tratamento postulado pela agravada (Eletro Hipertermia Modulada – EHM) é procedimento novo, com registro ainda pendente junto à ANVISA, e não inserido no rol de cobertura obrigatória da ANS. Assevera, portanto, a ausência de cobertura contratual e legal. Chama atenção para o risco de irreversibilidade da medida, uma vez que o juízo singular concedeu a gratuidade de justiça à parte autora e o custo total do tratamento prescrito (600 sessões) é de, aproximadamente, R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Ressalta que, em razão da ausência de cobertura contratual e da pendência de registro na ANVISA, não tem em sua rede credenciada prestador apto à realização do procedimento, logo, considera indevida a imposição de custeio junto a estabelecimentos particulares. Tece considerações sobre a necessidade de preservação do equilíbrio econômico, sob pena de violação ao mutualismo. Por fim, considera exorbitante o valor fixado a título de multa diária e reputa desarrazoada a determinação de imediato cumprimento da obrigação imposta. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, cumulativamente, a conversão liminar do julgamento em diligência, a fim de obter a opinião de um perito nomeado pelo juízo para encontrar o tratamento mais adequado à saúde da agravada. Ainda em sede liminar, mas subsidiariamente, postula a apresentação de orçamento discriminado do tratamento por sessão e a quantidade de sessões a serem realizadas por mês, para que o depósito dos valores seja gradual. Quanto ao mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 26827344). É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurge-se a agravante contra decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar o imediato fornecimento ou custeio do tratamento médico prescrito à demandante, sob pena de multa diária. Assim, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Extrai-se que a recorrida (pessoa idosa) é beneficiária do plano de saúde ofertado pela recorrente e foi diagnosticada como portadora de neoplasia maligna de vias biliares (CID C 22), com metástase para diversos órgãos. Também se observa que, mesmo tendo suportado diversas modalidades terapêuticas – inclusive procedimentos cirúrgicos –, continua em luta contra a doença, sem sucesso, sendo esta a razão para a indicação médica do tratamento ora questionado. Este Tribunal, reiteradamente, tem se manifestado no sentido da natureza meramente exemplificativa do Rol de Procedimentos da ANS, de modo que a operadora do plano de saúde não pode se valer de tal argumento para rejeitar tratamento indicado pelo médio como essencial à saúde da beneficiária. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado o entendimento de que as operadoras de planos de saúde não são obrigadas a fornecer medicamentos sem registro na ANVISA, o procedimento ora prescrito foi excepcionalmente autorizado para uso específico da paciente (Anuência em Caráter Excepcional) – peculiaridade do caso concreto que não pode ser ignorada. É certo que os riscos envolvidos na situação em exame denotam “irreversibilidade recíproca” ou “irreversibilidade de mão dupla”, pois tanto a concessão da tutela quanto o seu indeferimento podem acarretar dano de impossível ou difícil reparação. No entanto, confrontados os direitos fundamentais em destaque, o risco de morte – consignado nos relatórios médicos – deve prevalecer sobre o risco de inadimplemento. Sobre o valor fixado pelo juízo singular a título de multa por descumprimento, saliento que tal questão foi examinada, em sede liminar, no AGI no 0700840-31.2021.8.07.9000, interposto pela parte autora. Na ocasião, a antecipação da tutela recursal foi deferida sob os seguintes argumentos, ora ratificados: [...] De outro lado, as astreintes são precipuamente destinadas à coerção. Servem para confrontar o descumprimento de comandos judiciais, coibindo o diferimento indefinido e garantindo a autoridade dos julgados. Por expressa previsão legal, o juiz pode modificar o seu valor ou a sua periodicidade, sempre que notar a sua insuficiência – como no caso concreto. Chama a atenção o fato de que a agravada, mesmo após reiteradas tentativas administrativas, e não obstante intimada duas vezes para cumprir o comando judicial – com o consequente incremento da multa diária e o bloqueio SISBAJUD de R$ 100.000,00 (cem mil reais) –, segue sem apresentar qualquer espécie de manifestação, desde 09/06/2021, quando tomou ciência da primeira decisão. Tal postura corrobora a tese recursal. A multa fixada na origem, apesar de já ter sofrido majoração, parece não ter alcançado o esperado efeito coercitivo. A omissão da agravada, aparentemente, deriva do cotejo entre o risco de morte iminente e o custo elevado do tratamento postulado. Nesse descortino, em uma primeira análise, considero que a situação dos autos se amolda à hipótese prevista no artigo 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil – insuficiência coercitiva –, reclamando revisão. Registra-se, a propósito, que o valor pago a título de multa conserva relação de proporcionalidade com a desídia do obrigado: uma será tão maior quanto a outra, em exata medida. Dito de outro modo, uma vez fixada em patamar condizente com a renitência já constatada, o valor final somente alcançará cifras desproporcionais se também for desmedida a recalcitrância. Diante do exposto, DEFIRO a tutela provisória recursal e MAJORO a multa diária para o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), limitada a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), considerando que: (i) a desídia remete ao início do mês (09/06/2021); (ii) a multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e o bloqueio de R$ 100.000,00 (cem mil reais) concernentes à multa não foram suficientes ao atendimento do comando judicial; (iii) o iminente risco de morte da agravante. Nada obstante, entendo que o pleito formulado pela operadora de saúde em caráter subsidiário emerge razoável. O pagamento à vista do valor correspondente a todo o tratamento (600 sessões) não se coaduna com o caráter precário das tutelas provisórias. Mais apropriado seria a estipulação de pagamento gradual, a partir de informações acerca da quantidade de sessões a serem realizadas por mês e o valor de cada uma delas. Considerando que a operadora de saúde, quando for promover cumprimento ao comando judicial imposto pelo juízo singular, pode obter tal informação diretamente junto à prestadora apontada, não há motivo para condicionar o início do tratamento a uma nova providência a ser tomada pela parte autora. Sem embargo, entendo razoável que a agravante autorize ou custeie, de imediato – sob pena de incidência da multa já assinalada –, as primeiras 100 (cem) sessões do tratamento (mesmo parâmetro adotado no AGI no 0700840-31.2021.8.07.9000). Diante do exposto, em caráter precário – próprio da cognição sumária – e sem prejuízo de melhor análise no julgamento do mérito, INDEFIRO o efeito suspensivo e o pleito de conversão do julgamento em diligência. Todavia, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido subsidiário para determinar que a agravante autorize ou custeie, imediatamente – sob pena de incidência da multa já assinalada –, as primeiras 100 (cem) sessões do tratamento prescrito, junto ao estabelecimento apontado pela demandante. O orçamento discriminado do tratamento deve ser juntado aos autos de origem e ao presente recurso, pela operadora de saúde, no prazo de 15 (quinze) dias, para subsidiar decisões futuras sobre a continuidade do tratamento. Dispenso informações. Intime-se. À recorrida, para exercício do direito de resposta, no prazo legal. Anote-se a necessidade de tramitação associada ao AGI no 0700840-31.2021.8.07.9000. Intime-se. Brasília, 29 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator